Tribunal: TJDFT
Processo: 0017259-97.2004.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10, 933 e 1.040, inciso II do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o julgamento do RE 851.421/DF, recurso de repercussão geral Tema 817/STJ. Brasília/DF, 30 de maio de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46